Tribunal: TJBA
Processo: 8022768-60.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022768-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDUARDO SOUTO FREITAS Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REORGANIZAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR PROMOVIDA PELA 7.145/1997 QUE NÃO TROUXE QUALQUER REPERCUSSÃO PARA O IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO SIMPLES DECURSO DO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. 1.Impugnação à gratuidade rejeitada, pois caberia à parte contrária o ônus da prova de trazer aos autos elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e de demonstrar a capacidade de custeio processual pela pretendente, o que não ocorreu no caso concreto. 2.Preliminar de decadência rejeitada, pois o pagamento de verba de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme entendimento firmado nesta Seção Cível de Direito Público. 3. A Lei n.º 7.145/1997, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, não extinguiu a graduação de 1º Sargento. 4. Impetrante ocupando o posto de 1º Sargento, foi transferido para reserva com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, graduação hierarquicamente superior, conforme previsto no então vigente art. 92, III, do o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/01); 5. Evidenciado a legalidade da portaria (ato aposentador) inexistência de direito líquido certo do impetrante em obter a promoção almejada. 6. A promoção dos policiais militares exige o cumprimento de requisitos legais diversos, tais como inclusão em lista de Pré-qualificação, lista de merecimento, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de vagas. 7. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022768-60.2023.8.05.0000 em que figura como Impetrante EDUARDO SOUTO FREITAS, e, como Impetrados, o Governador do Estado da Bahia e outro. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2024.